Tribunal: STF
Processo: ARE 1369174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 18, p. 3-23):



    “Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico - Recursos defensivos requerendo, preliminarmente, (i) o reconhecimento de ofensa à coisa julgada material; (ii) a conversão do julgamento em diligência; (iii) a nulidade das interceptações telefônicas; (iv) a inépcia da denúncia; (v) a ausência de justa causa para a ação penal; (vi) e a incompetência do MM. Juízo sentenciante. No mérito, pretendem a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução das penas impostas e a substituição por restritivas de direitos - Preliminares afastadas - Inexistência de coisa julgada material - Apelantes que não foram previamente julgados pelos crimes dos autos - Desnecessidade de conversão do julgamento em diligência - Cópias necessárias de outras ações que já foram juntadas - Ainda que assim não fosse, poderia a parte ter providenciado aquilo que entendesse de direito - Mídia da audiência em perfeito estado, sendo plenamente possível compreender os depoimentos gravados - Por celeridade e economia processual, não há se falar em degravação dos depoimentos - Interceptações telefônicas lícitas e válidas - Devidamente autorizadas por autoridade judicial e com duração necessária para a apuração dos crimes em comento - Denúncia apta e que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal - Apelantes que exerceram plena defesa durante toda a ação penal - Presentes todos os pressupostos da ação penal, não havendo se falar em ausência de justa causa - Juízo sentenciante competente para tanto - Crimes que ocorreram na Comarca de Santa Rosa do Viterbo e em Ribeirão Preto - Conexão entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico – Competência para a apuração da associação dos termos do art. 76, I e III, do Código de Processo Penal - Mérito - Provas francamente incriminadoras para o tráfico de drogas e associação para o tráfico - Depoimento dos policiais e os investigadores de polícia firmes coerentes, merecedores de credibilidade - Droga em quantidade muito elevada e de espécie bastante nociva (cocaína) - Apreensões que se deram em imóveis de Rodrigo, onde funcionava verdadeiro laboratório de preparo das drogas para comércio, bem como na residência de Fabiana que as armazenava em prol da associação - Interceptações telefônicas que deram conta da posição hierárquica superior de Rodrigo, bem como da íntima participação de Fabiana na associação - Penas dos apelantes fixadas com critério, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Exasperação da pena -base bem fundamentada e que atende à alta reprovabilidade da conduta, tendo em vista a elevada quantidade de drogas e a associação para o tráfico que funcionava como verdadeira empresa de abastecimento de entorpecentes para mais de uma cidade - Regime inicial fechado corretamente fixado a ambos os apelantes - A gravidade e danosidade social provocada pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, bem como as circunstâncias em que os delitos foram praticados permitem a manutenção do regime mais gravoso - Inaplicabilidade da substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos - Negado provimento aos recursos defensivos.” (eDOC 18, p. 4-5)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 20, p. 3-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-22), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX; da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 21, p. 6-76).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 25, p. 3-4), bem como julgou prejudicado o RE, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, “no que concerne ao Tema 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal, e, no mais, NÃO SE O ADMITE” (eDOC 26, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 28, p. 1-20; eDOC 27, p. 6-46, respectivamente).



    Procedeu-se ao julgamento no STJ do AREsp 1.193.027/SP e do respectivo agravo regimental interposto (eDOCs 52-64). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 62, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 170.812/SP (certidão; eDOC 69, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, apenas a título de argumentação, assevere-se o contido na decisão proferida no citado RHC 170.812/SP, também interposto pelo ora recorrente, por mim relatado, DJe 31.5.2019, transitado em julgado aos 11.6.2019.



    “(...)



    O pedido não comporta acolhimento.



    As instâncias inferiores assentaram distinção entre os fatos apurados no âmbito das ações penais em exame.



    Por oportuno, cito o trecho do voto do Relator no HC 398.676/SP, julgado no STJ:



    “II. Litispendência – não ocorrência



    Entre os pressupostos processuais de validade, destaco os requisitos objetivos extrínsecos relevantes para o caso, vale dizer, os requisitos negativos, que são fatos estranhos à relação jurídica processual e, uma vez existentes, impedem a formação válida do processo (procedimento). São exemplos a perempção, a litispendência, a coisa julgada.



    A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo.



    Embora o ne bis in idem tenha origem mais ligada à sua vertente processual, muitos diplomas legais tendem a deixar clara sua dupla face de garantia: de um lado, o princípio possui abrangência nitidamente material, a conferir ao acusado o direito de não ser punido duas vezes pelo mesmo fato; de outro lado, fala-se no aspecto processual, pelo qual se assegura ao réu o direito de não ser processado duas vezes pelo mesmo fato.



    Importante distinção entre os aspectos material e processual do ne bis in idem reside nos efeitos e no momento em que se opera essa regra. Sob a ótica da proibição de dupla persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a continuação ou a sobrevivência da relação jurídica processual, enquanto que a proibição da dupla punição impossibilita tão somente que alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade, ou que tenha o mesmo fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez para se definir a sanção criminal.



    Pela leitura dos autos, verifico, claramente, que não há litispendência entre as demandas.



    II.



    a) Processo n. 9000566-44.2011.8.26.0506 (Controle n. 50/2011)



    Nos autos do Processo n. 9000566-44.2011.8.26.0506 (Controle n. 50/2011), apurou-se somente a apreensão, no dia 26/11/2010, de drogas ocorrida na residência da acusada Fabiana (fl. 49), de maneira que não teria ficado demonstrado o liame entre o ora paciente e os entorpecentes armazenados por Fabiana naquela ocasião – ‘Em relação ao corréu Rodrigo, os policiais disseram que não conseguiram estabelecer uma relação entre ele e a corré Fabiana’ (trecho da sentença absolutória, constante à fl. 56). Daí o motivo pelo qual o acusado foi absolvido quanto à suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fl. 58).



    Os fatos ocorreram em 26/11/2010, na Rua Euclides da Cunha n. 1.987, Parque Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto – SP, em que houve a apreensão de 22,230 g de cocaína (fl. 48), além de 5 cartuchos para arma de fogo, íntegras, calibre 38, marca CBC, de uso permitido (fl. 49).



    Ao contrário, a ação penal objeto deste writ – Autos n. 0002175-86.2011.8.26.0549 – ‘possui em seu bojo diversas diligências, realizadas em endereços inclusive atribuídos a Rodrigo, nos quais foram encontrados laboratório para a produção e o preparo de drogas, bem como outros petrechos e volumosa quantidade de entorpecentes’ (fl. 311), conforme salientou a Corte estadual.



    Os fatos delituosos, datados de 24/11/2010, ocorreram na cidade de Ribeirão Preto, na avenida Patriarca, n. 4471 e na rua Euclides da Cunha, 1987, e na cidade de Santa Rosa de Viterbo, na zona rural, na chácara Santa Rita e em um sítio no distrito de Nhumirim (fl. 29), locais em que foram apreendidos 22 kg de cocaína, fracionados em 20 tijolos; 9,5 kg de cocaína, divididos em 8 tijolos; além de 14,66 kg de cocaína em pó, armazenados em eppendorfs e baldes.



    Portanto, sem nem sequer revolver matéria fático-probatória, observo, claramente, que não houve uma dupla acusação do paciente pelos mesmos fatos delituosos, haja vista que os processos tratam de questões fático-jurídicas diferentes (partes diversas e causa de pedir também distinta).



    Enfatizo, por oportuno, que ‘Há litispendência quando o mesmo autor, invocando o mesmo fato, formula o mesmo pedido contra o mesmo réu’ (HC n. 39.247/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, 6ª T., DJ 21/11/2005).



    II.



    b) Processo n. 0003340-08.2010.8.26.0549 (Controle n. 385/10)



    Já os fatos mencionados no Processo n. 0003340-08.2010.8.26.0549 (Controle n. 385/10) são datados de 26/11/2010, ou seja, de dois dias após a ocorrência dos fatos objetos deste writ. O Juiz de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia oferecida nos autos daquele processo, assim fundamentou, no que interessa (fls. 94-95):



    (…) 



    Vê-se, portanto, que o Juiz de primeiro grau somente rejeitou a denúncia no tocante ao ora paciente, nos Autos n. 385/10, porque já existia, em outro juízo, processo tramitando em relação a ele. Ao rejeitar a denúncia, o Magistrado expressamente consignou que ‘a rejeição da denúncia em relação a essas duas pessoas [Rodrigo e Fabiana] não significa a absolvição desses denunciados ou a inexistência de indícios de autoria por parte delas, mas tão somente que deverão essas pessoas responder pelas imputações nos autos em que os crimes a eles imputados foram apurados na comarca de Ribeirão Preto (Proc. 050/2011, da 4ª Vara Criminal, apensado ao Proc. 425/2010 da mesma Vara Judicial).’



    É dizer, ao ser rejeitada a denúncia oferecida em desfavor do ora paciente nos autos do Processo n. 385/2010, apenas foi reconhecido que os fatos imputados a ele (e à corré Fabiana) já estavam sendo objeto de apuração em outra ação penal. Não houve, portanto, nenhum julgamento no tocante ao mérito das imputações – ou seja, não se proclamou a inocência dos agentes; não se reconheceu a ausência de indícios de autoria ou a atipicidade da conduta –, tampouco, obviamente, houve uma dupla acusação do paciente pelos mesmos fatos delituosos, porquanto, repito, o Magistrado teve o cuidado de rejeitar a denúncia, justamente para não incorrer em uma duplicidade de acusações por fatos idênticos.” (eDOC 3, pp. 14-17)



    Complemente-se o claríssimo destrinchamento dos fatos operado pelo Ministro-relator com um cotejo das decisões absolutória e condenatória juntadas aos autos.



    Cuida, para tanto, examinar os fatos que moldaram a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos do Proc. 9000566-44.2011.8.26.0506, para que absolvesse o paciente:



    “(...) porque segundo consta do incluso inquérito policial, no dia 26 de novembro de 2010, por volta de 17h00, na Rua Euclides da Cunha, 1987, no bairro Parque Ribeirão Preto, nesta cidade e comarca, os acusados guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 22,230 gramas de substância METIL BENZOIL ECGONINA (cocaína), apreendida e periciada definitivamente, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. 



    Consta também que, no período de 25 de outubro de 2010 a 26 de novembro de 2010, no mesmo local, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.



    Consta ainda que, no mesmo dia, horário e local, a acusada Fabiana possuía cinco cartuchos para arma de fogo, íntegras, calibre 38, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.” (eDOC 1, p. 51-52)



    A sentença absolutória em questão, datada de 2.8.2011, versa, portanto, de fatos ocorridos apenas no endereço da Rua Euclides da Cunha, nº 1.987, no Parque Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto. Da apelação relativa aos mesmos autos, julgada pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também não houve referência a fatos apurados em outro local que não o já referido. (eDOC 1, p. 60-77)



    Em suma, nos autos do Proc. 9000566-44.2011.8.26.0506, apuraram-se fatos relativos apenas à comarca de Ribeirão Preto.



    Já no que é pertinente à decisão do Juízo da Vara Única de Santa Rosa de Viterbo, nos autos do Proc. 0002175-86.2011.8.26.0549, cito trechos pertinentes da decisão que condenou o paciente:



    “Alega o autor da ação que os réus se associaram entre si e com outras pessoas (inclusive um adolescente), ao longo do ano de 2010 até 24 de novembro de 2010, nas comarcas de Ribeirão Preto e de Santa Rosa de Viterbo, para a prática reiterada do tráfico de drogas, e que, em 24 de novembro de 2010, por volta de 10h30, na Estrada do Tenente, acesso à cidade de Tambaú, nesta comarca de Santa Rosa de Viterbo, o réu Rodrigo, em unidade de desígnios com outras pessoas os demais membros da associação criminosa, concorreu, em autoria mediata, para a guarda e preparo de cocaína, substância entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, e, no mesmo dia, Rodrigo, ainda em concurso com diversos outros agentes, guardava mais cocaína, num sítio localizado no bairro de Nhumirim, nesta mesma comarca de Santa Rosa de Viterbo. (…) 



    Rodrigo implantou estrutura capaz de recepcionar grande quantidade de pastas de cocaína, em tijolos, vinda de locais desconhecidos, e processá-las, de modo a viabilizar a colocação em microtubos, eppendorfs ou supositórios para repasse aos distribuidores e usuários de Ribeirão Preto; utilizando-se, para tanto, de duas propriedades rurais existentes em Santa Rosa de Viterbo (uma chácara e um sítio). (…) 



    Nos imóveis rurais de Santa Rosa de Viterbo, o grupo implantou estrutura que recebia grande quantidade de droga em pasta e tijolos, onde a droga era processada para viabilizar sua venda no varejo; estruturando-se algo semelhante a um laboratório de refino e embalagem de cocaína, para colocação nos microtubos ou eppendorfs, para posterior entrega nos pontos de venda de Ribeirão Preto. Os agentes utilizavam liquidificadores para formar o pó da droga; colocavam esses pós em baldes contendo lâmpadas incandescentes para retirar a umidade da droga, e após colocavam o pó em pratos previamente aquecidos sobre latas com material inflamável para evitar que o pó melasse ou grudasse, e, por fim, era colocada a cocaína (já em pó) em balança de precisão, e, depois, colocada nos microtubos que eram inseridos em embalagens de treze unidades cada, para comercialização.



    De acordo com a acusação, os acusados assim agiam desde o início de 2010; sendo, no segundo semestre, investigados pela polícia civil de Ribeirão Preto; a partir da constatação de vários crimes contra o patrimônio, além de denúncias anônimas. Por meio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, foram identificados os locais da zona rural de Santa Rosa de Viterbo e na cidade de Ribeirão Preto. 



    Ainda, segundo a denúncia, o réu Rodrigo e os demais agentes dessa associação estavam associados à corré Fabiana Rodrigues Ribeiro; a quem, por ser ligada a Leonardo, cabia a guarda de entorpecentes prontos para entrega aos clientes do grupo, inclusive usuários. Para tanto, era utilizada a casa da Rua Euclides da Cunha nº 187, em Ribeirão Preto; e nesse local, compradores do grupo, como Sinésio Sanches (vulgo ‘Véio’), compareciam para pegar droga, adquirida de Leonardo, com supervisão de Rodrigo. E nesse local foram encontrados 22,230 gramas de cocaína, além de munição de arma de fogo.” (eDOC 1, p. 121-123)



    Ora, a simples leitura destes trechos contidos no relatório da sentença, prolatada em 10.12.2013, revelam que os fatos ocorreram em múltiplos endereços, abrangendo tanto a comarca de Ribeirão Preto quanto a de Santa Rosa de Viterbo. Logo, por óbvio, não há o que se falar em bis in idem ou mesmo de violação à coisa julgada quando a sentença absolutória precedente não apreciou os fatos passados na comarca de Santa Rosa de Viterbo, sendo estes, portanto, reputados fatos novos em relação àqueles da outra ação penal.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente